Tribunal: STF
Processo: Rcl 46547
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 143.641/SP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REINCIDENTE EM CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Emelai Betina Gonçalves dos Santos, contra a Relatora do Habeas Corpus n. 0016150-06.2021.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná, que teria descumprido “decisões em julgados de repercussão geral proferidas por este Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”, em especial ao “decidido no Habeas Corpus n° 143.641/SP, onde se concedeu aos filhos nascidos e nascituros o direito de serem protegidos por suas genitoras que porventura estejam em segregação cautelar, através da concessão da prisão domiciliar”.
                            O caso
    2. A reclamante relata ter sido presa em flagrante por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva e mantida, por decisão monocrática da autoridade reclamada, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0016150-06.2021.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Afirma que “o MM. Magistrado se utilizou da gravidade em abstrato do comportamento reincidente da Reclamante como fundamento para acautelar a ordem pública, mesmo destacando de forma explícita que a quantidade de entorpecente era irrelevante”.
    Alega presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois “a) a Reclamante é mãe de 02 filhos, Ludmila Sofia Gonçalves de Lima, com 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses e, Theodoro Gonçalves dos Santos, com 1 (um) ano e 4 (quatro) meses; b) as crianças dependem exclusivamente da Reclamante e em razão de sua prisão, elas estão sob os cuidados de sua irmã que deixou de trabalhar para cuidar das crianças que possuem dependência plena dos cuidados de mãe”. 
    Sustenta a “necessidade de flexibilização da Súmula n. 691/STF” afirmando que o ato reclamado afronta o decidido por este Supremo Tribunal no “Habeas Corpus n. 143.641/SP”, sendo cabível a reclamação “para suprir atos comissivos ou omissivos do Tribunal ad quo em descumprimento a decisões de repercussão geral” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Ante todo o exposto, pelos fundamentos demonstrados e, considerado o expresso descumprimento da determinação judicial insculpida no Habeas Corpus n° 143.641/SP e da inequívoca ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, requer respeitosamente dos Excelsos Julgadores: 
    a) A concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada sua prisão preventiva, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença da reclusão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor de EMELAI; b) Alternativamente, SEJA CONCEDIDA À AUTUADA A PRISÃO DOMICILIAR, vez que o relato acima explicitado, fica patente o fumus boni iuris e o periculum in mora pois, EMELAI está custodiada, quando, por força de entendimento pacificado superior, deveria responder ao processo e instrução penal em liberdade ou em prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal; c) Subsidiariamente, requer seja deferida liminar para concessão da liberdade do paciente com a imposição de medidas cautelar diferente da prisão pelos fundamentos lançados alhures; d) Requer, outrossim, que ao final, após informações da autoridade coatora e manifestação do ilustre Representante do Ministério Público Federal seja a presente Reclamação julgada procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0016150-06.2021.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida, “com repercussão geral” no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, julgado por este Supremo Tribunal.
    5. Ainda que se argumente que a reclamante tenha buscado sedimentar o pedido no que considera terem sido os motivos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP, há de se anotar que a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal (Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007).
    6. A argumentação apresentada pela reclamante, no sentido da “flexibilização do óbice da Súmula n. 691/STF”, afirmando a possibilidade de análise per saltum dos fundamentos suscitados na impetração do tribunal estadual, cuja medida liminar foi indeferida, revela dissociação entre os argumentos expostos e a via eleita.
    Não se pode valer da reclamação para exame, per saltum, de matéria que poderia, se fosse o caso, ser examinado apenas nas vias recursais ordinárias previstas no sistema jurídica. Não há como se antecipar análise a ser feita pelo Tribunal de Justiça do Paraná e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, trilhando-se o caminho processual adequado.
    Fica claro, no caso, que a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho  processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício, o que pode ser autorizado em alguns específicos casos, inaplicáveis na espécie agora examinada. 
    8. Busca-se a concessão de prisão domiciliar à reclamante ou substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, alegando-se a sua condição de responsável por filhos menores, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e do decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641/SP.
    9. No caso, a reclamante foi presa em 17.3.2021 praticando traficância juntamente com corréu, sendo flagrada com pequena quantidade de entorpecentes variados (15 pedras de crack, com 1,2g e duas porções de maconha, com 2,5g), além de dinheiro em espécie. 
    A prisão preventiva foi decretada em razão da reincidência específica no delito de tráfico, constatadas por condenações anteriores transitadas em julgado. Tem-se no decreto
    “(...) A quantidade apreendida em posse dos custodiados não desperta maior atenção sob o ponto de vista da gravidade concreta. Entretanto, não há como, ainda que em análise superficial, própria deste momento, ignorar o histórico dos agentes. São reincidentes, inclusive com condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (oráculo de mov. 10.1 e 10.2). Destaque-se, sobretudo quanto ao flagranteado Vinícios da Silva Pereira, que no dia anterior da prisão recebeu benefício da liberdade provisória. Estão – ou deveriam estar - em cumprimento de pena. Isso aponta inegável reiteração delitiva, de maneira que, se em liberdade estiver, é ponderável o risco de que volte a incidir em ilicitudes penais, circunstância que justifica a segregação como forma de prevenir abalo à tranquilidade social. Sobre o tema: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado (RHC 118.488/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, em 28/4/2015, DJe 12/5/2015)”julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).Em acréscimo, o art. 310, § 2º, do CPP veda a concessão de liberdade provisória a reincidentes, hipótese dos autos. Esclareça-se que o dispositivo, a par de trazer vedação automática à liberdade provisória, não é incompatível com a Constituição Federal, que em seu art. 5º, LXVI, assim dispõe: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a (destacou-se)., com ou sem fiança” lei admitir a liberdade provisória No caso, valendo-se da autorização constitucional, o legislador ordinário estabeleceu hipótese em que a liberdade provisória não é cabível. Referida proibição, aponte-se, não fere o devido processo legal, porque traz ínsita a fundamentação já expendida quanto à reiteração. Em outros dizeres, trouxe a válida estimativa de que se trata de indivíduo que repetidamente incorre em ilícitos penais e, por consequência, acarreta prejuízo à tranquilidade social. Ademais, é dispositivo que não se distancia do contido no art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal e na Súmula n° 269 do STJ, que têm por regra a adoção do regime inicial fechado para reincidentes. Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do CPP), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do CPP). Todas se mostrariam inócuas e incapazes de garantir a ordem pública” (fl. 22, doc. 6).
     Na decisão reclamada, ao manter a prisão preventiva, indeferindo a medida liminar requerida, se assentou:
    “Analisando a fundamentação das decisões supracitadas, prima facie, nesta estreita via cognitiva, não vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem, haja vista que o douto Juiz singular, ao retratar a ocorrência do crime, ponderou suficientemente os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva, atendendo não somente aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 
    Ao menos neste momento, é possível antever a aparência de idoneidade da decisão, ao passo que os elementos informativos preliminares externam solidez quanto ao fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 
    Consoante visualizado do quadro fático desenhado pelos elementos informativos preliminares, a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria restaram demonstrados, acima de qualquer dúvida razoável para o momento, a partir dos documentos que instruem os autos de origem, especialmente o auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos dos policiais, autos de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória de drogas. 
    A imprescindibilidade da prisão preventiva, por sua vez, está amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito, especialmente pela expressiva quantidade da droga apreendida (15 pedras de substância análoga ao crack e maconha), fundamento que se reveste de idoneidade a justificar a medida excepcional. 
    No tocante ao pleito de concessão de prisão domiciliar, a hipótese dos autos aparenta estar enquadrada nas situações excepcionalíssimas previstas pelo Supremo Tribunal Federal no HC 146.641/SP que autorizam a manutenção da prisão preventiva, ainda que a paciente possua filhos com idade inferior a 12 (doze) anos. 
    Frise-se que, ao menos nessa análise preliminar, não há prova capaz de demonstrar que a paciente é imprescindível aos cuidados do infante, razão pela qual não se mostra viável a concessão da prisão domiciliar por meio de medida liminar. 
    No particular, ao menos neste exame preliminar, vislumbro que a motivação de primeira instância é adequada à excepcionalidade do cenário atual e suficiente para afastar o pedido de liberdade almejado pelo impetrante, afastando-se a necessidade de providência liminar por esta instância 
    Por derradeiro, oportuno frisar que a ora paciente é reincidente, inclusive com condenações transitadas em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas (mov. 10.1 e 10.2 – autos 0001123-74.2021.8.16.0196), assim, comprovado no presente caso, a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. 
    Assim, inexistindo constrangimento ilegal passível de verificação ictu oculi, bem como por reputar necessário o exame da pretensão em caráter definitivo, em análise conjunta por este Órgão Colegiado, indefiro o pedido liminar”. 
    10. Nos termos em que decretada, a segregação cautelar da reclamante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    11. Especificamente quanto à situação de mãe de dois menores, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente reclamação, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor na prática delitiva, a acusada é multirreincidente, com trânsito em julgado, em delitos de tráfico.
     Nestes casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, o que não se demonstra, de plano, na espécie. O quadro apresentado na presente reclamação é grave e contrário ao interesse dos menores, que poderiam estar a conviver no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de tamanha gravidade e de forma reiterada, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.
    Nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar, cabendo o exame prévio da decisão pelas instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos a serem examinados, não havendo como se superar o encadeamento processual para se ter, agora, a análise do alegado unilateralmente pela reclamante.
    12. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 
    Mas como anotado, o cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    Ausente, no caso, o alegado constrangimento no que decidido pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato de prisão domiciliar ou de substituição da prisão por alguma das medidas cautelares alternativas. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta a reclamação e sequer, se fosse o caso, habeas corpus.
    13. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de conferir regular tramitação à reclamação, nem de concessão de habeas corpus de ofício. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora